Tribunal: TJPA
Processo: 0097905-04.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0097905-04.2015.8.14.0005

APELANTE: EFRAIM VIEIRA SILVA, ANA AMELIA VIEIRA SILVA DENARDIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0097905-04.2015.8.14.0005

RECORRENTE: EFRAIM VIEIRA SILVA

RECORRENTE: ANA AMÉLIA VIEIRA SILVA DENARDIN

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E SERVIDORES PÚBLICOS PARA FINS PARTICULARES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 9º, IV, DA LEI Nº 8.429/1992. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME PRESCRICIONAL DA LEI Nº 14.230/2021. TEMA 1.199 DO STF. RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO BENEFICIÁRIO. GESTÃO DE FATO. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Efraim Vieira Silva e Ana Amélia Vieira Silva Denardin contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, julgou procedente o pedido para condená-los pela prática de ato ímprobo previsto no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, em razão da utilização de veículos, máquinas e servidores do Município de Altamira/PA para fins particulares. O juízo de origem aplicou sanções de suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e condenação ao pagamento de custas e honorários. Os apelantes sustentam prescrição intercorrente à luz da Lei nº 14.230/2021, ilegitimidade passiva de uma das rés, ausência de dolo específico, inexistência de enriquecimento ilícito e desproporcionalidade das sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o novo regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021 retroage para alcançar processos em curso; (ii) estabelecer se a ausência de vínculo formal com a Administração Pública afasta a legitimidade passiva de terceiro apontado como beneficiário e participante do ato ímprobo; (iii) determinar se restou comprovado o dolo específico e o enriquecimento ilícito previstos no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992; e (iv) avaliar se as sanções aplicadas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O novo regime prescricional introduzido pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, devendo a prescrição intercorrente ser contada, nos processos em curso, a partir da vigência da nova lei, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral.

4.

Não se verifica prescrição intercorrente quando entre a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 e a prolação da sentença não transcorreu prazo superior ao período legalmente previsto.

5.

Terceiro que concorre para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficia pode figurar no polo passivo da ação de improbidade administrativa, ainda que não possua vínculo formal com a Administração Pública, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/1992.

6.

A responsabilização de terceiro não decorre automaticamente de vínculo familiar com agente público, mas exige demonstração de participação concreta ou benefício direto decorrente da conduta ilícita.

7.

A Lei nº 14.230/2021 exige a comprovação de dolo para a configuração dos atos de improbidade administrativa, inclusive nos casos de enriquecimento ilícito.

8.

O uso deliberado de veículos, máquinas e servidores públicos para realização de atividades privadas caracteriza desvio da finalidade pública e revela intenção consciente de obtenção de vantagem patrimonial indevida.

9.

A vantagem patrimonial ilícita prevista no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992 configura-se pela fruição privada de bens e serviços públicos, independentemente da demonstração de ingresso financeiro direto no patrimônio do agente ou do terceiro beneficiário.

10.

A utilização da estrutura estatal para execução de serviços particulares implica benefício econômico indevido, pois dispensa o beneficiário de suportar custos que deveriam ser arcados com recursos próprios.

11.

A dosimetria das sanções deve considerar a gravidade da conduta, a intensidade do dolo e o impacto da prática ilícita sobre a moralidade administrativa, sendo legítima a imposição de sanções proporcionais quando comprovado o desvio reiterado da estrutura pública para fins privados.

12.

Ausente demonstração de desproporcionalidade concreta entre a gravidade dos fatos e as penalidades aplicadas, impõe-se a manutenção das sanções fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O novo regime de prescrição intercorrente introduzido pela Lei nº 14.230/2021 não retroage para alcançar períodos anteriores à sua vigência em processos de improbidade administrativa em curso.

2.

Terceiro que concorre para a prática de ato de improbidade administrativa ou dele se beneficia pode ser responsabilizado, ainda que não possua vínculo formal com a Administração Pública.

3.

A utilização deliberada de veículos, máquinas e servidores públicos para fins particulares configura enriquecimento ilícito, pois representa vantagem patrimonial indevida decorrente da fruição privada de bens e serviços estatais.

4.

A fruição privada da estrutura pública dispensa a prova de acréscimo patrimonial direto para caracterizar o enriquecimento ilícito previsto no art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992.

5.

Mantêm-se as sanções aplicadas quando fixadas em consonância com a gravidade da conduta, a intensidade do dolo e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.429/1992, arts. 3º, 9º, IV, 12, 17, §10-D, e 17-C, IV; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 843989/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 18.08.2022 (Tema 1.199 da repercussão geral); TRF4, AC nº 5002212-36.2015.4.04.7112, Rel. Des. Roger Raupp Rios, 3ª Turma, j. 04.02.2025; TJGO, AC nº 0314067-25.2016.8.09.0028, Rel. Des. Juliana Pereira Diniz Prudente; TJMG, AC nº 0004143-02.2019.8.13.0528, Rel. Des. Albergaria Costa.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribuna, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto

pelos réus
por
Efraim Vieira Silva e Ana Amélia Vieira Silva Denardin
, porém,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Efraim Vieira Silva e Ana Amélia Vieira Silva Denardin
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar os demandados pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992.

Inicialmente, historiando os fatos,
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que, no período em que
Efraim Vieira Silva
exerceu o cargo de Secretário Municipal de Obras e Viação de Altamira/PA, teriam sido utilizados veículos, máquinas e servidores públicos municipais para fins particulares. Aduziu o
Parquet
que os fatos foram apurados no âmbito do Inquérito Civil Público nº 039/2012, por meio do qual se constatou, em síntese, a utilização de veículos e máquinas do Município em propriedades particulares da família, o uso de equipamentos públicos pela empresa
Trainer Centro de Formação Profissional
para a realização de cursos privados, o exercício de poder de mando, na Secretaria, por Ana Amélia Vieira Silva Denardin, irmã do então secretário, mesmo sem vínculo formal com a Administração, a ausência de controle formal sobre o uso dos veículos e máquinas e, ainda, prejuízo ao erário decorrente de gastos com combustível e desgaste do patrimônio público.

Sustentou o autor que as condutas se subsumiam aos arts. 9º, inciso IV, 10, inciso II, e 11, inciso I, da Lei nº 8.429/1992, requerendo, ao final, a condenação dos demandados pela prática de ato de improbidade administrativa, com a incidência das sanções previstas no art. 12 da referida lei.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 32244115), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para: CONDENAR EFRAIM VIEIRA SILVA pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92. CONDENAR ANA AMÉLIA VIEIRA SILVA DENARDIN pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/92, na qualidade de terceira beneficiária (art. 3º da LIA). APLICAR as seguintes sanções: A EFRAIM VIEIRA SILVA: Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos; Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 anos. A ANA AMÉLIA VIEIRA SILVA DENARDIN: Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 anos; Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 3 anos. CONDENAR os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. As sanções dispostas nesta sentença somente poderão ser executadas após o trânsito em julgado. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal de Contas dos Municípios para conhecimento. Publique-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença,
Efraim Vieira Silva e Ana Amélia Vieira Silva Denardin
interpuseram recurso de apelação (ID 32244119), ao argumento de ausência de dolo, não configuração de ato de improbidade, ilegitimidade passiva de Ana Amélia e excesso das sanções aplicadas.

Em sede de preliminar de mérito, os recorrentes suscitaram a
prescrição da pretensão sancionatória
, sustentando que a sentença teria incorrido em equívoco ao afastar a retroatividade da Lei nº 14.230/2021 no tocante à prescrição intercorrente. Argumentaram que a alteração legislativa introduziu prazos prescricionais mais rigorosos e instituiu a figura da prescrição intercorrente, a qual, por possuir natureza processual e por ser mais favorável aos réus, deveria retroagir para alcançar atos praticados sob a égide da legislação anterior. Defenderam que os fatos imputados ocorreram entre os anos de 2009 e 2012 e que, desde então, o processo tramitou por longo período sem que a pretensão sancionatória estatal fosse exercida dentro dos novos parâmetros temporais, sustentando que a Lei nº 14.230/2021 busca imprimir celeridade e segurança jurídica, evitando a perpetuação indefinida de processos sancionatórios. Aduziram inexistirem marcos interruptivos ou suspensivos aptos a afastar a incidência da prescrição, invocando julgados que, segundo afirmam, reconhecem a possibilidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica no âmbito do direito administrativo sancionador.

Ainda em caráter preliminar, os apelantes renovaram a tese de
ilegitimidade passiva de Ana Amélia Vieira Silva Denardin
. Sustentaram que a sentença a manteve no polo passivo com fundamento em suposto “poder de comando de fato”, sem, contudo, haver comprovação de vínculo formal com a Administração Pública ou de participação dolosa e direta em ato ímprobo. Afirmaram que a ausência de vínculo formal afastaria, por si só, a condição de agente público, elemento que reputam essencial para a configuração originária dos atos de improbidade administrativa. Asseveraram, ainda, que a interpretação extensiva do art. 3º da Lei de Improbidade, sem exigência de dolo específico e de um ato concreto de improbidade, desvirtuaria a natureza sancionatória da norma, concluindo que a ausência de comprovação de participação dolosa e direta, bem como a inexistência de vínculo formal que lhe conferisse responsabilidade direta, imporiam sua exclusão do polo passivo, com extinção do feito sem resolução do mérito em relação à recorrente.

No mérito recursal, os apelantes defenderam, inicialmente, a
ausência de dolo específico e a impossibilidade de configuração do ato de improbidade administrativa
. Argumentaram que a Lei nº 14.230/2021 alterou significativamente a Lei de Improbidade Administrativa, passando a exigir, de forma inequívoca, a demonstração do dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, sobretudo no tocante ao enriquecimento ilícito previsto no art. 9º da Lei nº 8.429/1992. Aduziram que a sentença, ao reconhecer o dolo, amparou-se em elementos que, a seu ver, não demonstram intenção deliberada de lesar o erário ou de obter vantagem ilícita, mas apenas presunções. Afirmaram que as declarações colacionadas aos autos não possuiriam a isenção necessária, na medida em que os declarantes estariam tendo as próprias condutas apuradas administrativamente, de modo que tais elementos não poderiam servir de suporte seguro para a condenação. Asseveraram que o direito administrativo sancionador não admite responsabilidade objetiva de terceiros por proximidade ou influência suposta, tampouco autoriza presunções de conduta típica sem prova concreta, razão pela qual a falta de prova robusta e inequívoca da intenção deliberada de lesar o erário ou de obter vantagem ilícita tornaria inviável a manutenção da condenação.

Sustentaram a
inexistência de enquadramento da conduta no art. 9º, inciso IV, da Lei de Improbidade Administrativa
, afirmando que a condenação por enriquecimento ilícito careceria de fundamento fático e jurídico. Alegaram que a imputação de obtenção de vantagem patrimonial indevida não demonstrou nexo causal direto e inequívoco entre as condutas descritas e eventual acréscimo patrimonial ilícito. Segundo os recorrentes, para a configuração do enriquecimento ilícito seria imprescindível a prova de que o agente público ou o terceiro auferiu, mediante ato doloso, vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade, o que não teria ocorrido no caso. Defenderam que a mera utilização de bens e servidores públicos, embora pudesse, em tese, configurar outras irregularidades administrativas, não se traduziria em enriquecimento pessoal e direto dos apelantes.

Alegaram, ainda, a
inexistência de enriquecimento ilícito comprovado
, insistindo que a condenação estaria construída sobre base probatória insuficiente, assentada em declarações frágeis e em ilações derivadas da relação familiar entre Ana Amélia e Efraim Vieira Silva.

Sob essa perspectiva, insistiram que a sentença teria extraído do conjunto probatório mera suposição de comando a partir da existência de vínculo familiar com o então Secretário Municipal, o que, na ótica defensiva, seria juridicamente ilegítimo.

Por fim, os recorrentes insurgiram-se contra a
dosimetria das sanções aplicadas
, reputando-as desproporcionais e excessivas. Sustentaram que a sentença fixou, para
Efraim Vieira Silva
, suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos e proibição de contratar com o Poder Público por 10 (dez) anos, e, para
Ana Amélia Vieira Silva Denardin
, suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos e proibição de contratar com o Poder Público por 3 (três) anos, sem observar adequadamente a ausência de comprovação de dolo específico, a inexistência de dano ao erário efetivamente demonstrado, a primariedade dos apelantes e a inexistência de enriquecimento ilícito comprovado. Argumentaram que a dosimetria, em qualquer esfera sancionatória, deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se os critérios estabelecidos no art. 17-C, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992. Afirmaram que as sanções impostas, especialmente a suspensão dos direitos políticos por 10 (dez) anos, situar-se-iam em patamar severo, equivalente à metade do limite máximo legal de 20 (vinte) anos referido no art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº 8.429/1992, o que, no entender dos apelantes, evidenciaria descompasso entre a gravidade efetivamente demonstrada e a reprimenda aplicada. Acrescentaram que nenhum dos réus responderia a outro processo dessa natureza, inexistindo condenações por fatos semelhantes ou envolvendo má versação de dinheiro público, circunstância que, a seu ver, recomendaria tratamento sancionatório menos gravoso.

Posteriormente, em
contrarrazões
(ID nº 32244126), o Ministério Público, pugnou pela manutenção integral da sentença. Quanto à preliminar de prescrição intercorrente, asseverou sua inocorrência, ao argumento de que a defesa pretendia aplicar retroativamente a Lei nº 14.230/2021 em desconformidade com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 1.199, segundo o qual a nova disciplina da prescrição intercorrente não retroage para extinguir processos em curso. Aduziu que, para os feitos já em andamento quando da publicação da nova lei, em 25/10/2021, o prazo prescricional intercorrente inicia-se a partir dessa data, e não de marcos anteriores, de modo que, tendo a sentença sido proferida em setembro de 2025, não teria transcorrido prazo superior a 4 (quatro) anos.

No mérito, sustentou que restou comprovado o dolo específico e o enriquecimento ilícito, afirmando que a prova dos autos, minuciosamente analisada na sentença, demonstraria a utilização de bens, veículos, máquinas e servidores públicos para fins particulares, em benefício dos réus, de terceiros e da empresa Trainer, o que legitimaria o enquadramento no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992.

Também defendeu a legitimidade passiva de
Ana Amélia Vieira Silva Denardin
, ressaltando ter sido reconhecida sua gestão de fato e sua participação nos atos descritos na inicial, bem como reputou proporcionais as sanções fixadas pelo Juízo de origem. Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 32876985, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao MP.

O Ministério Público, em parecer de ID 33771481, subscrito pelo Procurador de Justiça Cível, Manoel Santino Nascimento Júnior, manifestou-se pela
ratificação integral
da manifestação ministerial exarada nas contrarrazões, confirmando os termos ali expostos.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação de improbidade administrativa, para condenar
Efraim Vieira Silva
e
Ana Amélia Vieira Silva Denardin
, pela prática do ato ímprobo previsto no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992.

Pois bem.

Passemos à análise das preliminares:

DA PRELIMINAR:

Os apelantes sustentam a incidência retroativa do novo regime prescricional inaugurado pela Lei nº 14.230/2021, especialmente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente. Todavia, a tese não merece acolhida.

A sentença expressamente observou que, embora a nova legislação tenha aplicação imediata aos processos em curso quanto a aspectos processuais e à exigência de dolo específico, o novo regime prescricional não retroage, consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 da repercussão geral.

Portanto, nos feitos em andamento quando da entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021, o prazo da prescrição intercorrente somente se inicia a partir de 25/10/2021, não sendo juridicamente possível computar períodos anteriores. Assim, nota-se que, entre a vigência da nova lei e a prolação da sentença, em setembro de 2025, não transcorreu prazo apto a consumar a prescrição intercorrente.

Essa orientação está em harmonia com a jurisprudência Pátria:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. (...) 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;
4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
.(STF - ARE: 843989 PR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022) (Grifei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LESÃO AO ERÁRIO. PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEI 14.230/2021. CONSTITUCIONALIDADE. RETROATIVIDADE. REQUISITOS. ÔNUS PROBATÓRIO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra sentença que declarou a prescrição da pretensão sancionatória e, no mérito, julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao Erário veiculado na presente ação civil de improbidade administrativa, a qual objetivava, em síntese, a condenação dos apelados pela prática das condutas ímprobas previstas pelo art. 9º, inciso XI, art. 10, caput e incisos II, VIII, XI e XII e pelo artigo 11, caput e incisos I e II, da Lei n. 8.429/1992. 2. O MPF narrou que os apelados teriam promovido a indevida contratação direta de empresa para prestar serviços de acolhimento a pacientes do SUS no Município de Canoas/RS, além da terceirização de serviços de gerenciamento assistencial, operacional, de logística de distribuição de medicamentos, de higienização e limpeza das estruturas e roupas utilizadas nas unidades básicas de saúde. Os contratos firmados conteriam cláusulas que favoreceriam indevidamente os particulares. 3. Na linha do entendimento que restou firmado pelo STF (Tema 1.199), as normas benéficas da Lei n. 14.230/2021 devem retroagir para afetar os processos em curso (sem trânsito em julgado), desde que disponham de natureza de direito material, diversamente das de cunho processual, nas quais vige a regra contida no art. 14 do CPC, segundo o qual "a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada".
4. O novo regime prescricional é irretroativo (Tema 1.199/STF). Ademais, não há falar em prescrição da pretensão condenatória quando sequer transcorridos quatro anos do início da vigência da Lei n. 14.230/2021.
Considerando que a sentença consignou a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao Erário e, por conta disso, efetivamente apreciou o acervo probatório, desnecessária a devolução dos autos ao primeiro grau para que reaprecie a controvérsia, na medida em que ausente supressão de instância quando a matéria já foi apreciada pelo juízo a quo. (...) 12. O objetivo de controlar a legalidade de políticas públicas não tem lugar na via eleita, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 17-D, da Lei n. 8.429/1992. 13. Negado provimento ao recurso. (TRF-4 - AC - Apelação Cível: 50022123620154047112 RS, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 04/02/2025, 3ª Turma, Data de Publicação: 05/02/2025) (Grifei)

Superada a questão prescricional, examino a preliminar de ilegitimidade passiva de ANA AMÉLIA VIEIRA SILVA DENARDIN.

É incontroverso que a recorrente não ostentava vínculo formal com a Administração Pública. Entretanto, isso, por si só, não afasta sua sujeição passiva à ação de improbidade, quando presentes elementos concretos de que concorreu para a prática do ato ímprobo ou dele se beneficiou, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/1992.

A própria apelação reconhece que a sentença fundamentou sua permanência no polo passivo no “poder de comando de fato” e na aplicação do art. 3º da LIA; o que se verifica, contudo, é que tal conclusão não decorreu de mera presunção abstrata, mas da análise do acervo probatório realizada pelo juízo sentenciante.

Com efeito, a sentença foi explícita ao afirmar a existência de gestão de fato exercida por ANA AMÉLIA e o dolo específico dos réus, concluindo pela sua responsabilidade como terceira beneficiária e coautora material do desvio da estrutura pública para finalidades privadas.

Igualmente, consignou que restou demonstrada a participação de ANA AMÉLIA nos atos descritos na inicial, inclusive com o reconhecimento de sua atuação de fato no âmbito da Secretaria e do seu benefício direto com o uso indevido dos bens e serviços públicos.

Dessa forma, não se trata de responsabilização automática por vínculo familiar, mas de imputação fundada em elementos que revelam atuação concreta, concorrência causal e proveito direto da conduta.

Portanto, rejeito as preliminares suscitadas, nos termos da fundamentação supra.

DO MÉRITO:

A Lei nº 14.230/2021 passou, de fato, a exigir a demonstração do elemento subjetivo doloso para os atos de improbidade previstos nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA.

A sentença combatida observou precisamente essa diretriz, registrando que, em processo sem condenação transitada em julgado, a nova legislação se aplica quanto aos elementos do tipo, especialmente no tocante à exigência de dolo específico para o enriquecimento ilícito.

A partir daí, o Juízo singular concluiu, de forma expressa, pela comprovação do dolo específico, entendendo que os réus, livre e conscientemente, desviaram a estrutura estatal para atender interesses particulares, utilizando veículos, máquinas e servidores municipais em propriedades da família, de terceiros e em atividade empresarial privada, obtendo, com isso, vantagem patrimonial ilícita.

Ao contrário do que alegam os apelantes, a sentença não se alicerçou em conjecturas. O próprio histórico processual constante dos autos revela que a ação teve origem em inquérito civil voltado à apuração de utilização de veículos, máquinas e mão de obra de servidores públicos municipais para obras particulares, com enriquecimento ilícito dos beneficiários.

Depois, já no curso da ação, o Juízo de origem consignou que os réus apresentaram defesa e contestação, mas as partes não requereram outras provas, tendo o Ministério Público pugnado pelo julgamento antecipado da lide, o que significa que o convencimento judicial se formou com base no material probatório validamente produzido e submetido ao contraditório.

Não há, assim, espaço para acolher a alegação de ausência de dolo específico.

O contexto fático assentado na sentença é incompatível com a tese defensiva de mera irregularidade administrativa ou de insuficiência probatória. A conduta descrita não diz respeito a erro escusável de gestão, nem a ato ambíguo de interpretação administrativa. Cuida-se de utilização deliberada de bens e trabalho público em proveito privado, desviando-se a finalidade pública dos equipamentos, dos veículos e da força de trabalho de servidores municipais.

Esse quadro, por sua própria natureza, evidencia vontade consciente de alcançar resultado proibido pelo ordenamento, com proveito particular extraído da estrutura estatal.

Nessa direção, a jurisprudência pátria reconhece que a permissão ao uso de maquinário público e mão de obra de servidor para realização de serviço em propriedade particular, sem conotação social e com ciência da ilicitude e do dano ao erário, caracteriza ato ímprobo, havendo dolo configurado. Vejamos:

EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO E DE SERVIDORES MUNICIPAIS. CONDUTA DO AGENTE POLÍTICO PARA INTERESSE PARTICULAR DE TERCEIRO. ATO ÍMPROBO. DOLO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA PENA.
1. a permissão ao uso de maquinário público (retroescavadeira) e mão de obra de servidor público para a realização de serviço em propriedade particular de terceiro localizada no município vizinho e sem qualquer conotação social caracteriza improbidade administrativa do agente público (prefeito) capitulada na lei 8 .429/92.
2. comprovadas a materialidade e autoria da conduta do agente, bem assim o dolo, dada a ciência da ilicitude e do dano ao erário. Inconteste, outrossim, a ofensa ao princípio da legalidade, da impessoalidade e da moralidade, além do efetivo prejuízo ao erário que se viu desapossado momentaneamente de maquinário e pessoal desviados para atuação particular, merece confirmação a condenação. 3. Constatado que o juiz a quo dosou a pena atento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, após sopesar o ilícito, a intensidade do dolo e especialmente o dano causado, assegurando integral reparação, deve ser confirmado o veredicto singular igualmente nesse ponto. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 0314067-25 .2016.8.09.0028 RUBIATABA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. USO DE MAQUINÁRIO PÚBLICO. TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO. OBRA PARTICULAR. PREJUÍZO AO ERÁRIO. LEGALIDADE. IMORALIDADE. IMPESSOALIDADE.
Pratica ato de improbidade administrativa o agente político, responsável pela gestão dos recursos públicos, que livremente utiliza do maquinário público e dos servidores, em obra ou serviço particular, em benefício de terceiro.
A probidade administrativa é uma forma de moralidade administrativa, que impõe ao agente a obrigação de cumprir o que determina o caput do art. 37 da Constituição Federal, quanto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, de modo a atender à finalidade máxima da Administração Pública, que é o de atender ao interesse público. Recurso conhecido e provido. (TJ-MG - AC: 00041430220198130528 Prata, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2022)

Ademais, jamais se espera do gestor público a utilização arbitrária da estrutura estatal para beneficiar pessoa determinada em detrimento da coletividade, sendo essa conduta frontalmente incompatível com os princípios do art. 37 da Constituição Federal.

Assim, é suficiente a descrição individualizada da conduta na inicial, sendo desnecessário de exame pormenorizado de cada argumento da defesa quando a sentença apresenta fundamentação bastante, e a configuração do ato ímprobo quando comprovado o desvio de maquinário público para benefício particular.

Portanto, a moldura probatória acolhida pelo Juízo de primeiro grau permite concluir, sem dificuldade, que houve efetiva utilização da estrutura pública em benefício privado, com consciência da ilicitude e com propósito de obtenção de vantagem patrimonial indevida, o que afasta a tese de inexistência de dolo específico.

Tampouco procede a alegação de ausência de tipicidade quanto ao art. 9º, inciso IV, da Lei nº 8.429/1992.

A sentença foi clara ao consignar que a conduta consistiu em utilizar, para fins particulares, veículos, máquinas e servidores públicos municipais, circunstância apta a configurar obtenção de vantagem patrimonial ilícita para os agentes e terceiros beneficiários. Ainda que os fatos também pudessem, em tese, dialogar com hipóteses de prejuízo ao erário e de violação a princípios, o Juízo singular observou o disposto no art. 17, § 10-D, da Lei de Improbidade, apontando um único tipo legal como núcleo da condenação, qual seja, o art. 9º, IV, por entender que esse dispositivo melhor traduz o aproveitamento privado da estrutura e dos recursos públicos.

Essa conclusão não merece reparo.

O enriquecimento ilícito, na hipótese, não exige demonstração de ingresso financeiro formal no patrimônio dos agentes, bastando a obtenção de vantagem patrimonial indevida mediante fruição privada de bens, serviços e força de trabalho pertencentes ao Poder Público.

Quando o particular ou o agente se vale de veículos, maquinário, combustíveis, logística e mão de obra estatais para realizar serviços que, em situação regular, demandariam dispêndio próprio, há claro benefício econômico indevido, consubstanciado na apropriação privada de utilidades e custos suportados pelo erário. Foi exatamente essa a premissa adotada na sentença e reafirmada pelo Ministério Público em contrarrazões.

Não convence, por isso, o argumento de que inexistiria enriquecimento ilícito por ausência de prova de acréscimo patrimonial direto e contabilmente quantificável.

No contexto do art. 9º, IV, da Lei nº 8.429/1992, a vantagem patrimonial indevida se manifesta precisamente na utilização, em proveito particular, de bens e serviços do acervo público, dispensando o beneficiário de suportar, com recursos próprios, os custos correspondentes. A fruição privada da máquina, do veículo, do combustível e do trabalho dos servidores já representa, por si, utilidade econômica indevidamente apropriada.

Por fim, não vislumbro desproporcionalidade nas sanções impostas.

A dosimetria realizada na sentença guardou correspondência com a gravidade concreta dos fatos. O uso reiterado da estrutura pública em benefício privado, envolvendo veículos, máquinas e trabalho de servidores, não constitui episódio de mínima ofensividade. Ao contrário, revela conduta de elevada censurabilidade, na medida em que subtrai recursos materiais e humanos da finalidade pública para atendimento de interesses pessoais e privados, corroendo a moralidade administrativa e comprometendo a confiança da coletividade na gestão pública.

Uma vez dosada a pena em observância à razoabilidade e à proporcionalidade, após sopesados o ilícito, a intensidade do dolo e especialmente o dano causado, impõe-se a manutenção da condenação. É legitima a imposição de sanções proporcionais quando comprovado o uso de maquinário público e trabalho de servidor em obra particular, com ofensa à legalidade, moralidade e impessoalidade.

No caso concreto, as sanções impostas pelo Juízo sentenciante mostram-se compatíveis com a reprovabilidade do comportamento e com a necessidade de resposta estatal adequada.

Não há nos autos elemento idôneo que justifique a redução pretendida, sobretudo porque a sentença reconheceu dolo específico, benefício patrimonial indevido e participação direta de ambos os réus na apropriação privada da estrutura pública. A mera invocação genérica de primariedade ou de excesso punitivo, desacompanhada de demonstração concreta de descompasso entre fato e sanção, é insuficiente para reforma.

Em arremate, verifico que a sentença recorrida apreciou corretamente a matéria devolvida, em consonância com o conjunto probatório, com a legislação aplicável e com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/04/2026